Tribunal: TJDFT
Processo: 0709017-66.2022.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. APLICAÇÃO DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tendo a parte apresentado apelação em duplicidade, ante a preclusão consumativa, apenas a primeira delas deve ser conhecida.

2. Para a relação jurídica que se estabelece entre as partes, decorrente da celebração de contrato de mútuo bancário, devem incidir as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ).

3. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder à taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, sendo admitida sua revisão apenas em situações excepcionais (Tema 27 de Recurso Repetitivo do STJ).

4. Caso em que a taxa de juros praticada supera de seis a onze vezes a taxa de juros praticada no mercado, não tendo a instituição financeira demonstrado situação peculiar que justificasse a enorme discrepância.

5. Possibilidade de considerar a taxa de juros média do mercado como parâmetro para averiguar a abusividade. Precedentes.

6. Verificada a abusividade, os juros devem ser fixados em observância à taxa média do mercado, se não houve demonstração de um risco excessivo na operação havida entre as partes.

7. Apelação conhecida e desprovida.